Tribunal: TJSP
Processo: 2148888-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – inexistência de débito c.c. rescisão de contrato de telefonia e repetição de valores – insurgência contra decisão que deferiu tutela antecipada em favor da agravada para determinar que a agravante e a interessada não interrompam o sinal das linhas de telefone sob pena de multa, abstenham-se de incluí-la nos órgãos de proteção ao crédito e providenciem a adequação da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – inexistência de débito c.c. rescisão de contrato de telefonia e repetição de valores – insurgência contra decisão que deferiu tutela antecipada em favor da agravada para determinar que a agravante e a interessada não interrompam o sinal das linhas de telefone sob pena de multa, abstenham-se de incluí-la nos órgãos de proteção ao crédito e providenciem a adequação da cobrança aos moldes contratados – inconformismo justificado apenas com relação à multa cominatória porque, além de excessiva (R$5.000,00/dia), não encontra limitação temporal – mantidas as demais providências determinadas pelo juízo a quo tendo em vista a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15 - probabilidade do direito comprovada pelos e-mails e documentos juntados pela agravada, que demonstram grande divergência com relação aos valores cobrados e as inúmeras reclamações feitas na tentativa de resolver o problema - perigo de dano caracterizado pelos prejuízos decorrentes da interrupção do sinal de telefonia contratado por empresa que dele necessita para o desempenho de suas atividades, bem como eventual abalo à imagem de quem venha a figurar nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – decisum reformado em parte - agravo parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148888-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado GT EMPREENDIMENTOS DE MARÍLIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148888-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.085
AGRV.No: 2148888-76.2020.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
AGVTE. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGVDO. : GT EMPREENDIMENTOS DE MARÍLIA LTDA.
INTERDO: ECO TELECOM SERVIÇOS LTDA EPP
*AGRAVO DE INSTRUMENTO inexistência de débito c.c.
rescisão de contrato de telefonia e repetição de valores
insurgência contra decisão que deferiu tutela antecipada em
favor da agravada para determinar que a agravante e a
interessada não interrompam o sinal das linhas de telefone sob
pena de multa, abstenham-se de incluí-la nos órgãos de
proteção ao crédito e providenciem a adequação da cobrança
aos moldes contratados inconformismo justificado apenas
com relação à multa cominatória porque, além de excessiva
(R$5.000,00/dia), não encontra limitação temporal mantidas
as demais providências determinadas pelo juízo a quo tendo em
vista a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15 -
probabilidade do direito comprovada pelos e-mails e
documentos juntados pela agravada, que demonstram grande
divergência com relação aos valores cobrados e as inúmeras
reclamações feitas na tentativa de resolver o problema - perigo
de dano caracterizado pelos prejuízos decorrentes da
interrupção do sinal de telefonia contratado por empresa que
dele necessita para o desempenho de suas atividades, bem
como eventual abalo à imagem de quem venha a figurar nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
decisum
reformado em parte - agravo parcialmente provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento contra
o decisório reproduzido a fls. 23/24 que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c.c. rescisão
de contrato de telefonia e repetição de valores, deferiu a
antecipação de tutela pretendida pela agravada para
determinar que a agravante TELEFÔNICA e a interessada ECO
TELECOM SERVIÇOS LTDA. EPP se abstenham de interromper o
sinal de suas linhas de telefone sob pena de multa diária
de R$5.000,00, se abstenham de incluí-la nos órgãos de
proteção ao crédito e providenciem a adequação das
cobranças do plano de prestação de serviços aos moldes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148888-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
contratados.
2. Segundo a agravante, a concessão da
tutela provisória não pode prevalecer uma vez que não
estão
presentes
os
requisitos
necessários
para
o
deferimento e que a multa fixada pelo juízo a quo é
indevida. Alegou que a agravada não comprovou minimamente
a verossimilhança das alegações, tampouco o fundado receio
de dano irreparável ou o abuso de direito exigidos no
ordenamento jurídico. Pugnou pela revogação da multa ou,
alternativamente, pela redução do valor arbitrado eis que
excessivo e sem qualquer limitação temporal, o que não se
coaduna com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. Ademais, “eventual
atraso no cumprimento da tutela por parte da agravante
devido ao exíguo prazo para o cumprimento de obrigação de
fazer extremamente complexa não pode ser fonte do
repudiado enriquecimento sem causa à parte agravada” (fls.
6/7). Por fim, aduziu que é descabido arbitramento de
multa diária em casos em que o descumprimento da tutela se
verifica de forma mensal.
3. O recurso foi processado com efeito
ativo parcial apenas para reduzir a multa cominatória
diária para R$300,00 e limitá-la a R$15.000,00 (fls.
54/55). Resposta a fls. 60/68.
É o relatório.
4. O recurso comporta parcial provimento.
No que se refere à presença dos requisitos necessários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148888-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
para o deferimento da tutela, prevalece a decisão combatida por suas próprias e bem lançadas razões
consoante o art. art. 252 do RI/TJSP (fls. 23):
“Vistos.
Trata-se de causa de procedimento comum com
pedido de tutela provisória e medida liminar
ajuizada por GT EMPREENDIMENTOS DE MARÍLIA LTDA
contra TELEFÔNICA BRASIL S/A e NOVA ECO TELECON
LTDA EPP (CPC/15, arts. 318, 334 a 346).
Diante dos argumentos apresentados em juízo
e dos documentos atrelados à petição inicial,
mormente os e-mails trocados entre o requerente e
a segunda requerida anexados à petição inicial
(fls.
51/99),
e
considerando
os
depósitos
judiciais efetuados nos autos, presentes os
requisitos legais e demonstrativos da probabilidade do direito e utilidade da
providência judicial (CPC/15, arts. 294 a 311),
defiro a medida liminar para o seguinte:
a) Determinar à empresa-ré que se abstenha
de suspender ou interromper o sinal as linhas
telefônicas celulares em nome da Requerente e
referentes aos contratos discutidos na presente
lide,
com
a
devida
prestação dos
serviços
contratados pelo autor, até decisão final do
feito ou posterior revogação que será oportunamente comunicada, tudo sob pena de
incorrer em multa diária de R$5.000,00 (nos
termos do artigo 536, §1o e 537, caput e §4o do
CPC/15, em caso de descumprimento da ordem
judicial.
b) Determinar à empresa-requerida que se
abstenha de incluir registros de informações
negativas em nome da Autora, perante os órgãos de
proteção ao crédito, tais como a SERASA e SCPC,
apenas com referência aos contratos objeto da
presente ação, valendo a determinação enquanto
perdurar a presente lide também sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148888-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
incorrer em multa diária de R$5.000,00 nos termos
do artigo 536, §1o e 537, caput e §4o do CPC/15,
em caso de descumprimento da ordem judicial. Se
já tiver feito a inclusão, deverá fazer o
cancelamento dos apontamentos negativos.
c) Determinar às empresas-requeridas que
providenciem a regularização das cobranças do
plano contratado pela autora, na forma e nos
valores como contratado, ou seja, sem a cobrança
e liberação de eventuais serviços adicionais ao
plano contratado que porventura tenham sido
feitos
ou
incluídos
indevidamente
e
gerem
cobranças excedentes, mormente a cobrança com
vencimento em 17/05/2020 no valor de R$5.161,01,
também sob pena de incorrer em multa diária de
R$5.000,00, nos termos do artigo 536, §1o e 537,
caput e §4o do CPC/15, em caso de descumprimento
da ordem judicial.”
5. Acresce que realmente os e-mails e
documentos acostados pela agravada a fls. 51/99 dos autos
principais denotam sua grande divergência em relação aos
valores cobrados e as inúmeras reclamações feitas na
tentativa de resolver o problema, o que justifica e
respalda o deferimento da tutela pelo juízo a quo eis que
caracteriza a probabilidade do direito invocado.
6. Por igual, presente o perigo de dano
tendo em vista o prejuízo decorrente da interrupção do
serviço de telefonia contratado por empresa que dele
necessita para o desempenho de suas atividades, bem como o
abalo à imagem suportado por quem figura nos órgãos de
proteção ao crédito.
7. Por outro lado, no que concerne à multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148888-76.2020.8.26.0000 -Voto no
6
cominatória a decisão comporta reparo eis que de fato o
quantum arbitrado se mostrou elevado, além de que não ter
sido estabelecido limite temporal para sua incidência.
8. Embora a imposição da multa permaneça
para dar efetividade ao comando judicial e porque, ao
contrário do afirmado pela agravante a obrigação que lhe
foi imposta nada tem de complexa, ela deve ser reduzida
para impedir enriquecimento indevido da agravada. E também
deve ser atribuído limite temporal para sua incidência, de
modo a impedir que a multa se torne mais vantajosa que o
cumprimento da obrigação.
9. Por fim, a periodicidade da multa fica
mantida porque, ao contrário do afirmado pela agravante, o
descumprimento da tutela não pode ser considerado mensal
pois é evidente que os prejuízos sofridos pela agravada
com a interrupção do sinal de suas linhas de telefone
aumentam dia a dia.
10.
Diante
desse
quadro,
resolve-se
reformar o decisum apenas para reduzir a multa cominatória
para R$300,00 por dia de descumprimento do comando
judicial, limitada a R$15.000,00.
11. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148888-76.2020.8.26.0000 -Voto no
7
eb:js